Tribunal: TJSP
Processo: 2007811-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão à penhora de parte de vencimentos do devedor. Impossibilidade. Impenhorabilidade estabelecida em lei, sem a previsão de exceção. Impossibilidade de poder o intérprete empreender exegese extensiva, em se tratando de regra especial e destinada à garantia da subsistência da pessoa e, logo, da dignidade humana do cidadão. RECURSO PROVIDO.